Tribunal: TJDFT
Processo: 0730830-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RECORRENTE NÃO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Interpôs a parte autora recurso inominado (ID 24890614) pleiteando os benefícios da justiça gratuita.

2. Instada a recorrente a juntar ao feito “declaração de hipossuficiência e documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos”, ou “efetuar o pagamento das custas e preparo, bem como comprovar o recolhimento” (ID 24908130), manteve-se inerte (ID 25096903).

3. Não sendo o recorrente beneficiário da justiça gratuita, o recolhimento do preparo e das custas processuais, além da comprovação do pagamento de ambos, é imprescindível para o conhecimento do recurso, nos termos expressos do regramento em vigência.

4. O recurso inominado está sujeito a preparo, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, que deverá ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 71, I, e 74, §3o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal c/c artigo 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).

5. Em adição, ressalta-se a inaplicabilidade do art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".

6. Ausente o recolhimento do preparo e das custas processuais, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.

7. Recurso não conhecido.

8. Condenada a parte recorrente no pagamento de custas processuais. Sem contrarrazões, não há condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje).

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.